Tribunal: CARF
Processo: 19613.727878/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.727878/2021-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.025 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ORBITA ELETRICIDADE MONTAGEM DE PAINEIS E AUTOMACAO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
FALSIDADE.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS
COM INFRAÇÃO À LEI. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN reclama, no caso de
falsidade em DCOMP não homologada, a presença de dois requisitos: a) que a
pessoa responsabilizada se qualifique como diretor, gerente ou representante da
empresa contribuinte ao tempo da apresentação das DCOMP não
homologadas; e b) que os créditos indevidamente compensados decorram de
atos praticados pelo administrador com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIRAS
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
Ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a
negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência
tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse
comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, nos termos do art.
124, I do CTN.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do relatório e do voto condutor. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1302-007.023, de 12 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
19613.727876/2021-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.727878/2021-49
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

Nobrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Estamos diante de caso que trata da aplicação de multa isolada qualificada por
falsidade de declaração em DCOMPs.
Segundo o TVF, a Recorrente transmitiu eletronicamente DCOMPs, que
indicavam suposto crédito de IRRF-Cooperativa. Após a intimação para esclarecimentos,
atravessou pedido de cancelamento de quase todas as DComps alegando ter ocorrido erro de fato
no preenchimento e envio do documento. Assim, a Autoridade Fiscalizadora entendeu que o
crédito indicado nunca existiu, pois não houve resposta adequada à intimação, além de proceder
ao respectivo cancelamento das DCOMPs na tentativa de estancar o procedimento fiscal já
iniciado.
Por se compreender que teria ocorrido fraude, conforme preceitua o art. 72 da Lei
no 4.502/64, em razão da inserção de elementos inverídicos na declaração para evitar a cobrança
de débitos confessados, foi aplicada a multa prevista no art. 18, §2o da Lei no 10.833/03, sobre a
parcela não homologada da compensação declarada, conforme legislação de regência à época da
transmissão das DCOMPs. Considerando tais ilícitos, foi atribuída responsabilidade solidária
pelo art. 135, III, do CTN o Sr. Francisco de Assis Júnior, titular da Órbita, Sr. Carlos Roberto
dos Santos Souza, detentor da procuração com poderes para transmissão; e, pelo art. 124, I,
ADOT BUSINESS CONSULTING EIRELI, André Luiz Ferraz de Oliveira e Antônio Carlos da
Silva – os quais teriam sido responsáveis pela apresentação de 54 PER/DCOMPs, e que havia
sido contratado pela Órbita com a finalidade de diminuir sua carga tributária, podendo
compensar tributos.
Na época foram apresentadas impugnações pela Órbita (sujeito passivo), e pelos
responsáveis: Sr. Carlos, ADOT, Sr. André e Sr. Antônio. O Sr. Francisco teve a sua revelia
verificada e declarada em razão de não contestar seu vínculo. Assim, considerou-se definitiva a
responsabilidade a ele atribuída.
O Acórdão Recorrido julgou todas as impugnações improcedentes, mantendo-se
na integralidade o crédito tributário exigido, assim como os vínculos com os solidários. Em
síntese, os argumentos trazidos pelas Impugnantes em sede de contestação não foram capazes de
elidir a constatação do fato principal dos autos, que dizia respeito ao processamento de
declarações falsas, ou da ausência da responsabilidade dos solidários.
Foram apresentados Recursos Voluntários por Adot e o Sr. André, reiterados
dentro destes autos. O principal argumento de defesa está centrado no fato de que não teria
ocorrido interesse comum (art. 124, I do CTN), pois não havia contratação entre as sujeito
passivo e Recorrentes, nem com a empresa DEMARCCHI, que realizou as declarações de
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

compensação. O Sr. Carlos apresentou interpelação extrajudicial e Recurso Voluntário. Sua
principal linha de argumentação está contida no fato de que ele não estaria envolvido nos atos
fraudulentos e que seus argumentos de defesa não teriam sido levados em conta. O Sr. Francisco
não apresentou recurso, conforme termo de revelia, e igualmente Orbita e Sr. Antonio, conforme
termos de perempção.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Tempestividade
Os Recursos Voluntários da Adot e o Sr. André (fls. 432-453) foram
apresentados em 15/09/2022, com novo protocolo em 19/09/2022, sendo
que intimação do Sr. André em 01/09/2022 (fl. 422) via AR e da Adot
via AR139402705PO, cuja data está ilegível e o rastreio não foi possível
de ser realizado via site Correios (“objeto não encontrado na base de
dados”). Assim, considerando que em preliminar de Recurso Voluntário
é alegada a intimação em 26/08/2022, por falta de provas contrárias acato
tal data como termo inicial de intimação. Assim, conheço dos Recursos
Voluntários.
O Sr. Carlos foi intimado em 24/11/2022 (fls. 423) via edital e
apresentou Recurso Voluntário em 26/12/2022. Assim, também conheço
da sua tempestividade.

II – Do Recurso Voluntário de Adot e Sr. André
A responsabilização da Adot e do Sr. André está fundamentada no art.
124, I, do CTN. O principal argumento de defesa desses solidários está
sintetizado nos seguintes parágrafos (fls. 435 e 441):
“Note-se que a imputação da responsabilidade se deu com base no item 13 do
Parecer Normativo Cosit no 4/2018, que se refere à consulta sobre o “interesse
comum” do art. 124, I, do CTN, e, sob o argumento de um suposto e inexistente
“interesse financeiro” das pessoas físicas indicadas: Antônio Carlos da Silva;
André Luiz Ferraz de Oliveira, e da empresa ADOT, foilhes imputada a
responsabilidade solidária.
(...)
Dentro dessa argumentação, narra o Termo de Imposição, que os
RECORRENTES teria sido contratados, segundo imagem parcial de um contrato
inserido no documento (sem assinatura), e que, com base em um suposto e
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

inexistente mandato tácito, presumido, teria agido no sentido de realizar as
Declarações de Compensação, tidas como ilícitas e fraudulentas.”
Importante lembrarmos que o Termo de Imputação de Responsabilidade
Solidária (fls. 248-258) veio à tona após o sujeito passivo alegar em
Impugnação que outras pessoas estavam envolvidas no esquema de
assessoramento tributário em que se indicam créditos falsos para burlar o
sistema arrecadatório federal. Os elementos de prova trazidos para
indicar a relação entre os partícipes é apenas refutado por meio de
argumentos pelas Recorrentes, que não trouxeram aos autos provas
capazes de elidir o que lhe fora atribuído.
O contrato, ainda que não assinado, está juntado às fls. 170-173, com
uma sequência de e-mails que demonstram que houve negociação entre
as partes, e indica a contratação dos serviços:
Fl. 173

Fl. 176:

Fl. 177
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

Fl. 180:

Considerando que não foram trazidos elementos aos autos capazes de
afastar as provas de prestação de serviços pela Adot, Sr. André e Sr.
Antônio e da sua relação com a submissão de dezenas de DCOMPs com
informações falsas, não há como reformar a decisão a quo.
O interesse comum, nos termos do art. 124, I, CTN, cuja interpretação é
corroborada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, nos indica
que não é apenas um vínculo jurídico que atrai a responsabilidade, mas
sim um vínculo ligado ao fato gerador. Conforme item 13 do Parecer:
“É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual
ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui
o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos
que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação
que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
Considerando que há nos autos elementos inequívocos da prestação de
serviços da Adot à Órbita, cujo objetivo contratual (ainda que não
assinado formalmente, mas de fato contratado) consistia expressamente
(e com negrito original) em “estruturação da diminuição de sua carga
tributária” (fl. 170) e que os honorários pactuados seriam pagos até 24
horas da comprovação da realização das declarações de compensação (fl.
171), entendo que havia interesse comum e direto dos Recorrentes no
fato gerador.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

O contexto de que, a apresentação de DCOMP com informação falsa –
ainda que por empresa subcontratada para serviço de contabilidade para a
Adot nesse serviço maior de “consultoria” – que lhe gerava o pagamento
de honorários, não deixa outra conclusão se não entender pelo seu
interesse comum no fato gerador.
Assim, entendo que deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário
de Adot e Sr. André.

III – Do Recurso Voluntário do Sr. Carlos
A responsabilização do Sr. Carlos está fundamentada no art. 135, II, do
CTN. O seu principal argumento de defesa está sintetizado no seguinte
parágrafo (fl. 489):
“A r.decisão recorrida registrou que a empresa contribuinte autuada ORBITA,
foi representada por uma procuradora DEMARCCHI, cujo responsável legal,
PAULO LIMA, apresentaria um perfil incompatível com a condição de
empresário. A partir disso, conclui com base em nomes de empresas similares e
endereços semelhantes, que o ora recorrente seria o “verdadeiro” procurador. E
mesmo sem prova de que a Declaração de Compensação falsa partiu de sua
autoria, aplicou-lhe a multa penal qualificada. Porém, não andou bem a r.decisão
nesse particular, pois os poderes da fiscalização deverão ser exercidos com fulcro
nos princípios constitucionais administrativos (art. 37 da CF/88), bem como no
princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF/88) e no princípio da
razoabilidade, que é corolário do devido processo legal em seu aspecto material.
E a respeito de tais critérios jurídicos, nada há nos autos. São apontados somente
fatos, mas nenhuma subsunção a norma jurídica da conduta do ora recorrente é
feita nos fundamentos da r.decisão ora recorrida.”
Novamente, as razões recursais trazem apenas argumentos sem prova
para tentar elidir os elementos levantados e verificados no âmbito do
TVF, e confirmados no Acórdão Recorrido, sobre o responsabilidade xxx
com o fato gerador. Os mesmos argumentos são trazidos tanto para
fundamentar que a autuação padeceria de nulidade, quanto para atacar o
mérito. Assim, por economia processual, analiso tais argumentos de
forma integral.
As DCOMPs enviadas com informações falsas foram encaminhadas à
RFB pelo certificado digital pertencente ao Sr. Paulo Lima de Oliveira,
CPF: 139.401.004-47, que seria o titular da empresa DEMARCCHI
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ: 36.444.632/0001-91.
Ocorre que a Autoridade Fiscal verificou que o Sr. Paulo não passaria de
uma espécie de laranja e que a referida empresa seria liderada, na prática
pelo Sr. Carlos. No TVF há longa explicação a respeito do que fora
verificado pela Autoridade Fiscal, inclusive com busca aos perfis sociais
do envolvido:
“27. Continuando as pesquisas, agora no sistema Portal CNIS, tem-se que o Sr.
Paulo Lima de Oliveira, CPF: 139.401.004-47, é, na verdade, pessoa muito
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

simples, nascido em abril de 2000 no município de Solanea-PB e que trabalhou
como cozinheiro no restaurante Tiziano Cappai (CNPJ: 19.904.866/0001-55), em
São Paulo, nos primeiros meses de 2020, com salário mensal correspondente ao
mínimo nacional, indo de encontro a qualquer lógica sua efetiva participação na
enormidade de casos que surgem Brasil afora.
28. Do sistema VIA, tem-se que o Sr. Paulo Lima de Oliveira é titular de uma
pessoa jurídica, a DEMARCCHI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ:
36.444.632/0001-91. De se notar que se hoje a Demarcchi Soluções Empresariais
Eireli tem sua sede na Av. Paulista, 37, Conj, 41, até outubro de 2020 era
domiciliada na Av. Moaci 395, Conj. 95, Planalto Paulista, São Paulo-SP. Esse
endereço físico é chave para desvendar o esquema aqui tratado, sendo seu porquê
pormenorizado mais a frente.
29. O Sr. Paulo Lima de Oliveira teve domicílio tributário, em parte dos anos de
2019 e 2020 - enquanto cozinheiro e percptor de salário mínimo, portanto - na
Av. Moaci, 395, Conj. 95 – como dito, endereço cadastral inicial da Demarcchi
da qual é titular -, passando a partir de então a residir na Alameda dos
Nhambiquaras, 1770, Moema, São Paulo-SP5. Ambos os locais distinguem-se
por serem edifícios de padrão elevado, de cunho eminentemente comercial e em
bairros nobres da capital paulista.
30. Ou seja, a história de vida do Sr. Paulo não se coaduna com o personagem
exteriorizado pelos sistemas cadastrais da RFB.
31. Deveras, o caso que se apresenta no momento é o clássico uso de
documentos de terceiros para fins fraudulentos. O certificado fora tirado pelo Sr.
Paulo Lima de Oliveira, mas não é ele quem o usa. Nessa linha, ao
considerarmos “laranja” o Sr. Paulo Lima de Oliveira, temos que sua pessoa
jurídica, Demarcchi Soluções Empresariais Eireli, trata-se, então, de empresa
constituída com fraude, por meio de interposta pessoa.
32. Contudo, ao afirmar-se não ser o Sr. Paulo Lima de Oliveira o real
proprietário da pessoa jurídica Demarcchi Soluções Empresariais Eireli, uma
pergunta exsurge, dessarte: Quem seria o seu real proprietário, que usaria,
consequentemente, seu certificado digital nas muitas operações tidas por
fraudulentas Brasil afora?
33. Ora, uma busca cadastral nas pessoas físicas e jurídicas domiciliadas nesse
endereço da Av. Moaci, 395, 9o andar, retornou a existência de, entre outras que
não vem ao caso comentar no bojo desse procedimento, as pessoas físicas
CARLOS ROBERTO DEMARCCHI, CPF: 386.090.128-16, e KAREN
CRISTINA BARBOSA, CPF: 357.679.598-70, e a jurídica BRASIL BROOKS
SOLUTIONS EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ: 18.921.203.0001-86, de
titularidade do Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOUSA, CPF:
300.738.888-00.
34. Carlos Roberto Demarcchi seria filho de Leonice Demarcchi (não encontrada
nos sistemas cadastrais da RFB) e teria nascido em 01/01/1980.
35. Karen é titular da Karen Cristina Barbosa Eireli, CNPJ: 31.935.358/0001-30,
que possui nome da fantasia Instituto de Beleza Demarcchi ́s Hair. De se notar,
por relevante, que no momento da abertura o e-mail fornecido à JUCESP fora o
karenbarbosa@brasilbrooks.com.br (que a atrela à Brasil Brooks, de titularidade
do Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa).
36. A Brasil Brooks Solutions Empresarial (antiga Brasil Brooks Eventos e
Promoções Eireli) tem como e-mail de contato o carlos@demarcchi.com.br.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

37. A coincidência de termos uma pessoa jurídica cujo titular chamase Carlos
(Carlos Roberto dos Santos Sousa) e e-mail de contato
carlos@demarcchi.com.br, funcionando na mesma localidade em que reside o Sr.
Carlos Roberto Demarcchi e já fora domiciliado o escritório, com titular
“laranja”, Demarcchi Soluções Empresariais Eireli, é de chamar a atenção.
Ademais, a Sr. Karen, que conforme informações de compra de mercadorias
convive com o Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa, é titular de pessoa jurídica
que também carrega Demarcchi em seu nome de fantasia, o que levantou fortes
suspeitas de estarmos diante de uma única pessoa (Carlos Roberto), com dois
nomes e CPFs distintos.
38. As suspeitas firmaram-se mais robustas quando, ao inserirmos no dia
20/05/2021 o contato de celular do Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa,
constante da base de dados da RFB, no aplicativo de mensagens Whatsapp, a
seguinte imagem apareceu: (...)
Assim, de todo o exposto, conclui-se que o real proprietário da Demarcchi
Soluções Empresariais Eireli, CNPJ: 36.444.532/0001-91 é, na verdade, o Sr.
Carlos Roberto dos Santos Sousa, CPF: 300.738.888- 00, que utiliza em seu
odioso intento fraudulento, o certificado digital de seu titular (interposta pessoa)
Paulo Lima de Oliveira.
49. Dessarte, o Sr. Carlos Roberto dos Santos Sousa, sendo o real procurador
da pessoa juridica ÓRBITA ELETRICIADDE MONTAGEM DE PAINÉIS
E AUTOMAÇÃO EIRELI, deve responder solidariamente a ela e a seu titular,
Francisco de Assis Júnior, pela plenitude do crédito tributário aqui constituído, a
teor do que reza o art. 135, II, do CTN.”
A responsabilidade atribuída ao Sr. Carlos se dá em razão de ter sido
considerado o responsável que transmitiu as DCOMPs. Foi desse fato
que decorreu infração à lei devidamente comprovados (inserção de
informações sabidamente inverídica em declarações de compensação).
Não há no Recurso Voluntário prova de que (i) o Sr. Paulo (representante
formal da Demarcchi) não era mera pessoa interposta, e (ii) de que o Sr.
Carlos não tinha vínculo e gestão de fato da Demarcchi.
Por essas razões, não há como reformar a decisão de primeira instância.
Assim, deve ser negado provimento também ao Recurso Voluntário do
Sr. Carlos.

IV – Da apelação extrajudicial interposta
Deixo de conhecer a interpelação extrajudicial interposta, em razão da
competência estrita deste Conselho em apenas conhecer matérias que são
objeto de recursos administrativos tipificadamente previstos na
legislação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.025 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.727878/2021-49

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento aos
recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 536
DF CARF MF
Original